Tribunal: TCU
Processo: 029.118/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto pela Sra. Carla Andrea Santos Cardoso à decisão proferida mediante o Acórdão 4151/2022-1a Câmara, no âmbito de recurso de reconsideração apresentado pela responsável ao Acórdão 8.888/2021-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria de Fomento de Incentivo à Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Carla Andrea Santos Cardoso à decisão proferida pelo Acórdão 4151/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante às razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao embargante desta decisão.